Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701907-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALLOTTI ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, FABIO GIRALDEZ ESQUIVEL GALLOTTI BESERRA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o agravante peticionou nos autos de origem requerendo a desistência da ação principal (ID 85365148), pendente ainda de homologação pelo magistrado de origem. Na petição acostada ao ID 23894817, a agravada manifesta-se pela perda superveniente do objeto do presente recurso. Diante desse novo contexto, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator